Tribunal: TJPA
Processo: 0809110-91.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10656 - Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública
Data de julgamento: 2022-05-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809110-91.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: ANDREA SILVA SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PERTINÊNCIA LEGAL. COMANDO CONSTANTE DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO APLICÁVEL AO CASO CONCRETO. COMPORTAMENTO CONTRA LEI DA PARTE RECORRIDA NÃO CONFIGURADO. PRETENSÃO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO INTERNO INTERPOSTO PELO RECORRENTE. INEXISTÊNCIA DO “FUMUS BONI IURIS” E DO “PERICULUM IN MORA”. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de dois a nove dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e dois.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém/PA, 09 de maio de 2022

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
Agravo Interno

interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra decisão monocrática de minha lavra (id. 7483983), mediante a qual dei parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo recorrente, “verbis”:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO EM CUMPRIMENTO DEFINITIVO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE COISA JULGADA INCONSTITUCIONAL. APELAÇÃO INTERPOSTA PELO ESTADO DO PARÁ JULGADA DESPROVIDA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. COMANDO CONSTANTE DO ARTIGO 85, § 11, DO NCPC. ILEGALIDADE INEXISTENTE. QUESTÃO QUE SEQUER PODERIA SER OBJETO DE ANÁLISE NESTA SEDE. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FACE DE SER JULGADA IMPROCEDENTE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO CABIMENTO. VIOLAÇÃO AO TEOR DA SÚMULA 519 DO STJ. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO APLICÁVEL AO CASO CONCRETO. COMPORTAMENTO CONTRA LEI DA PARTE RECORRIDA NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.”

Em suas razões (id. 8419590), o agravante continua a questionar a majoração dos honorários advocatícios de 5% (cinco por cento) para 10% (dez por cento) incidentes sobre o valor da causa e, também, insiste na condenação da agravada na pena de litigância de má-fé.

Cita entendimentos jurisprudenciais favoráveis à sua sustentação.

Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão de id. 8879570.

É o breve relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de agravo de interno e passo a analisá-lo.

O recorrente insurge-se contra a decisão que, monocraticamente, deu parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento, alegando que o julgado impugnado estaria em desconformidade com o que prevê o ordenamento jurídico.

No entanto, em que pese as argumentações contrárias aduzidas pelo recorrente, não há o que ser retocado na decisão agravada.

De fato, conforme expus na decisão agravada, a majoração dos honorários advocatícios de 5% (cinco por cento) para 10% (dez por cento) fez-se imprescindível em virtude do desprovimento do recurso que interpôs, seguindo, assim, ao que está estatuído no art. 85, § 11, do CPC, não havendo que se falar em inconstitucionalidade ou ilegalidade.

Quanto ao pedido de condenação em litigância de má-fé da agravada, reafirmo que não identifiquei, por parte desta, o exercício de forma abusiva de seus direitos processuais a quando da tramitação da fase de cumprimento da sentença, sendo, portanto, inapropriado falar em condenação no que concerne a esse ponto.

Por fim, em relação ao pedido de efeito suspensivo a este agravo interno, devo dizer que para que se defira o pedido de tutela provisória de urgência e, assim, seja concedido o efeito pretendido, é necessário que a parte requerente demonstre concomitantemente o “fumus boni iuris” e o “periculum in mora”, ou seja, a plausibilidade do direito alegado, consubstanciada na elevada probabilidade do êxito do recurso interposto; e o perigo de lesão grave e de difícil reparação ao direito da parte, o que não é o caso dos autos (art. 300, “caput”, do CPC).

Desse modo, mantenho o teor do “decisium” agravado.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de agravo interno.

É o voto.

Belém, 09 de maio de 2022.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 09/05/2022